Tribunal: TJPA
Processo: 0804209-41.2025.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): KEDIMA LYRA
Órgão julgador: KEDIMA LYRA
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 3606 - Crimes de Abuso de Autoridade (Lei 4.898/1965)
Data de julgamento: 2025-05-12

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0804209-41.2025.8.14.0000

PACIENTE: IVANILSON SANTANA MATIAS

AUTORIDADE COATORA: VARA ÚNICA DA COMARCA DE TOMÉ-AÇU

RELATOR(A):
Desembargadora KÉDIMA LYRA

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. ESTUPRO DE VULNERÁVEL. NEGATIVA DE ACESSO AOS AUTOS. DEFERIMENTO DA HABILITAÇÃO. TESE PREJUDICADA. PRISÃO PREVENTIVA. GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA, FUGA DO DISTRITO DA CULPA E PROXIMIDADE FAMILIAR. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS. IMPOSSIBILIDADE. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA. ORDEM DENEGADA.

I. CASO EM EXAME

1. Habeas corpus que pretende a revogação da prisão preventiva de paciente denunciado pela suposta prática do crime de estupro de vulnerável.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há três questões em discussão: (i) aferir a legalidade da negativa de acesso aos autos do inquérito policial à defesa do paciente; (ii) saber se estão presentes os pressupostos autorizadores da prisão preventiva; e (iii) avaliar a possibilidade de aplicação de medidas cautelares diversas do cárcere, diante da existência de predicados pessoais favoráveis.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A retirada do sigilo processual e a habilitação da defesa do investigado prejudica o alegado constrangimento ilegal por negativa de acesso aos autos.

4. A prisão preventiva do paciente foi decretada com fundamento na garantia da ordem pública, por conveniência da instrução criminal e para assegurar a aplicação da lei penal, diante da gravidade da conduta, da fuga do acusado do distrito da culpa após a prática do delito e da proximidade familiar por ser tio da vítima.

5. Desse modo, a gravidade concreta do crime e o risco de reiteração delitiva, diante de indícios de abusos continuados praticados contra a ofendida no âmbito familiar, constituem fundamento idôneo para a decretação da prisão preventiva, sendo que a fuga do distrito da culpa justifica a manutenção da segregação cautelar, visando assegurar a aplicação da lei penal.

6. Inviável a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão quando há nos autos elementos que autorizam a segregação provisória, mesmo diante de condições pessoais favoráveis.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Ordem parcialmente conhecida e, nessa extensão, denegada.

Tese de julgamento:
“1. A prisão preventiva se justifica quando decretada com base em elementos concretos que demonstrem a necessidade de garantir a ordem pública em razão da gravidade da conduta, por conveniência da instrução criminal diante da proximidade familiar e para assegurar a aplicação da lei penal em virtude da fuga do acusado do distrito da culpa. 2. Inviável a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão quando há nos autos elementos que autorizam a segregação provisória, mesmo diante de condições pessoais favoráveis”.

__________

Dispositivos relevantes citados
: CPP, art. 312; CP, art. 217-A.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no RHC n. 193.390/CE, Rel. Min. Messod Azulay Neto, Quinta Turma, j. 24.06.2024; STJ, AgRg no RHC n. 155.021/ES, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 16.12.2021; STJ, AgRg no RHC n. 211.361/PR, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 26/03/2025; STJ, AgRg no HC n. 865.559/MA, relator Ministro Antônio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, j. 15/04/2024; STJ, AgRg no HC n. 828.065/MG, relator Min. Jesuíno Rissato, Desembargador Convocado do TJDFT, Sexta Turma, j. 27/11/2023; STJ, AgRg no RHC n. 175.202/RS, relator Ministro Antônio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, j. 08/05/2023.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da Seção de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em sessão plenária, na conformidade da ata de julgamento, por unanimidade de votos, em conhecer parcialmente da impetração e, nessa extensão, denegar a ordem, nos termos do voto da Relatora.

Belém (PA), 12 de maio de 2025.

Desembargadora
KÉDIMA LYRA

Relatora

RELATÓRIO

A
SENHORA DESEMBARGADORA KÉDIMA LYRA (RELATORA):

Trata-se de Habeas Corpus impetrado em favor de IVANILSON SANTANA MATIAS, no qual se aponta constrangimento ilegal em decorrência da negativa de acesso aos autos do inquérito policial, ressaltando a ausência de motivos para a segregação cautelar do paciente e a possibilidade de aplicação de medidas cautelares diversas do cárcere por deter predicados pessoais favoráveis.

Nesse contexto pugna, liminarmente e no mérito, pela revogação da custódia cautelar e expedição de alvará de soltura em seu favor, ainda que clausulado.

Indeferida a liminar (ID 25340070) e prestadas as informações pela autoridade coatora (ID 25683336), a Procuradoria de Justiça opinou pela denegação da ordem (ID 25746543).

É o relatório.

VOTO

Da perspectiva processual, o caso é de conhecimento parcial do
habeas corpus
.

No ponto, destaco que não mais subsiste o suposto constrangimento ilegal decorrente da negativa de acesso aos autos do inquérito policial, pois consoante informado pela autoridade coatora, “o sigilo foi retirado do procedimento e mantido somente sob segredo de justiça, e, ao fim, foi deferida a habilitação da defesa do investigado, garantindo-lhe a condição de visualizador do feito” (ID 25683336).

Por outro lado, os demais argumentos não conduzem à concessão da ordem.

Na espécie, o paciente teve a prisão preventiva decretada em razão da suposta prática do crime de estupro de vulnerável contra sua sobrinha E. D. M. S., atualmente com 13 anos de idade.

A impetração objetiva a revogação da custódia sob o argumento de ausência dos pressupostos autorizadores da segregação cautelar, ressaltando a possibilidade de aplicação de medidas alternativas diversas do cárcere, diante dos predicados pessoais favoráveis do coacto.

Segundo entendimento jurisprudencial do Superior Tribunal de justiça, no crime de estupro de vulnerável a prisão preventiva se justifica para a garantia da ordem pública diante da gravidade concreta da conduta, para assegurar a aplicação da lei penal em razão da fuga do distrito da culpa, e por conveniência da instrução criminal quando há risco de comprometimento da imparcialidade na coleta de provas em virtude da proximidade familiar (
vide
AgRg no RHC n. 193.390/CE
, Rel. Min. Messod Azulay Neto, Quinta Turma, j. 24.06.2024).

Além disso, em crimes contra a liberdade sexual “a palavra da vítima possui especial relevância, uma vez que, em sua maioria, são praticados de modo clandestino, não podendo ser desconsiderada, notadamente quando corroborada por outros elementos probatórios” (STJ,
AgRg no RHC n. 155.021/ES
, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 16.12.2021).

Na espécie, a decisão judicial impugnada está em consonância com a diretriz jurisprudencial acima referenciada, pois a prisão preventiva foi decretada com fundamento na garantia da ordem pública, por conveniência da instrução criminal e para assegurar a aplicação da lei penal, diante da gravidade da conduta, da fuga do acusado do distrito da culpa após a prática do delito e da proximidade familiar por ser tio da vítima, conforme fundamentação transcrita a seguir:

“Segundo a representação, no dia 30/01/2025, por volta das 22h17min, o Sr. ELITON INGLIS SANCHES noticiou à Autoridade Policial que sua filha adolescente, E.D.M.S. (13 anos de idade), vinha sendo estuprada pelo tio, IVANILSON SANTANA MATIAS, conhecido por "CHOCOLATE", desde os 07 (sete) anos de idade. Segundo a denúncia, o último ato de estupro teria sido praticado no último domingo, dia 26/01/2025. Em continuidade às investigações, foram ouvidas testemunhas e a vítima, que confirmaram os fatos. Ainda, consta da peça de representação que o investigado, ao ser confrontado pela família da vítima, tomou rumo desconhecido, não sendo localizado pela autoridade policial para prestar esclarecimentos. [...]

Analisando os autos e os documentos juntados à inicial, entendo que estão preenchidos os requisitos legais necessários para o deferimento da representação apresentada pela autoridade policial.

Narra a denúncia ministerial a suposta ocorrência do delito do art. 217-A, caput, c/c Art. 71, todos do Código Penal Brasileiro (estupro de vulnerável na modalidade continuada).

[...]

Os elementos consistentes da materialidade delitiva e indícios de autoria (fumus comissi delicti) constam, em especial:

DEPOIMENTO DA TESTEMUNHA FRANCIELEN INGLIS SANCHES, ID 136027887, pg. 24:
“QUE ontem 30/01/2025, por volta das 14h, a depoente estava em casa coma a sua sobrinha EMILLY, de 13 (treze) anos de idade, a referida estava assistindo, quando pediu o aparelho celular dela emprestado; QUE após pegar o aparelho celular percebeu que ela estava nervosa; QUE a depoente foi verificar o whatsapp, viu que tinha mensagens trancadas; QUE pediu a senha, a referida se negou a fornecer; QUE a depoente passou a explicar que ela poderia confiar, que estava para lhe apoiar, para orientar;
QUE a referida pediu desculpa, passou a chorar, olhou para a depoente e falou: ""tia eu já fui violentada", textuais; QUE a depoente acalmou a vitima que chorava compulsivamente, soluçava, estava muito nervosa; QUE após se acalmar, a referida falou que o abusador era o tio "CHOCOLATE", ou seja, IVANILSON SANTANA MATIAS, companheiro de JULLIANE RODRIGUES DE MESQUITA, irmã da mãe da vitima; QUE a depoente perguntou quando foi a primeira vez que ele teria lhe abusado, ela disse que tinha 07 (sete) anos de idade e a última vez ocorreu no domingo (26/01/2025);
QUE a depoente levou esse fato ao conhecimento do genitores ELITON INGLIS SANCHES e JESIKA RODRIGUES DE MESQUITA, os quais nunca moraram juntos, tem a guarda compartilhada da menor, de segunda a sexta ela fica com o pai, sábado e domingo com a genitora;
QUE JESIKA, após tomar conhecimento do fato, encontrou com IVANILSON e questionou a respeito dos abusos, o referido confessou, pediu perdão, ameaçou se matar, alegando que não quer ser preso, em seguida ele fugiu para local incerto e não sabido;
QUE hoje 31/01/2025, por volta das 11h, a depoente voltou a conversar com EMILLY e perguntou o significado da frase fez de tudo,
ela disse que ele a despia e passou a mão em todo corpo, obrigava ela a pegar no pênis dele, ele se masturbava, nunca chegou a introduzir o pênis nela; QUE a vítima alega que nunca contou para ninguém devido as ameaças que o autor fazia, ele dizia se ela contasse sobre os abusos ele deixaria a tia e as crianças, com isso eles passariam fome, mataria a tia e as crianças, ameaçava matar a própria vítima e o genitor;
QUE a vítima afirma que os abusos ocorreram na casa da genitora, no quarto ao lado; QUE no terreno tem 03 (três) casas, a do acusado, da JESIKA e da avó de JESIKA, o autor aproveitava o convívio familiar para praticar os abusos”
[...]

TERMO DE ESCUTA ESPECIALIZADA DA VITIMA, ID 136027887, pg. 28:
VOCÊ SE SENTE A VONTADE PRA ME DIZER DETALHADAMENTE O QUE ELE FEZ?
"Ele falava que eu não podia contar nada pra ninguém por conta da minha tia. Que ela precisava muito dele. Aí eu ficava com medo. Ele tentou beijar a minha boca, tocou nos meus peitos, colocou a boca nos meus peitos. Depois ele enfiou o dedo na minha vagina. Aí nessa hora ele colocou a mão nos meus olhos. Só que eu não consegui contar pra ninguém. Até isso acontecer eu vivia pedindo pra ir pra casa das minhas primas, mas depois disso eu parei de querer ir lá. Uma semana depois, ele fez tudo novamente. A minha mãe trabalhava e deixava a chave da porta escondida no tapete. Aí ele entrava na casa da minha mãe, sempre umas 09h da manhã. Às vezes eu até gritava de susto de encontrar ele lá dentro. Nessa segunda vez ele me obrigou a pegar nas partes dele. Aí ele ficava até finalizar." O QUE SIGNIFICA FINALIZAR? "Quando saía um negócio das partes dele." QUANTAS VEZES ELE CONSEGUIU FAZER ISSO COM VOCÊ? "Não dá pra contar, foram muitas vezes. Porque às vezes ele ia por semana, depois dava um tempo e ia por mês. Isso desde os meus sete anos, então foram muitas, muitas vezes."

Sobre o
periculum libertatis,
verifica-se a necessidade da prisão preventiva do representado para:
1 - CONVENIÊNCIA DA INSTRUÇÃO CRIMINAL e GARANTIA DE APLICAÇÃO DA LEI PENAL: resguardo da instrução processual e esclarecimento das circunstâncias do fato/autoria, primeiro, pela situação de fuga do investigado do domicílio da culpa, fundamento suficiente à custódia provisória, ante a manifestação concreta de furtar-se à responsabilidade pelo fato delituoso atribuído ao acusado, ocasionando, com isso, embaraço à instrução criminal. Além disso, a proximidade entre investigado e ofendida (relação tio/sobrinha) e a prática, em tese, do crime em continuidade delitiva acarreta o risco concreto de novas investidas contra o bem jurídico tutelado criminal e de influir indevidamente no ânimo de vítima e testemunhas, prejudicando o esclarecimento das circunstâncias do fato. As supostas ameaças perpetradas contra a vítima e familiares dela são manifestações concretas de que o estado de liberdade do acusado acarreta risco aos fins do processo penal como instrumento de prevenção geral e especial.

Nesse contexto, medidas diversas da prisão mostram-se inadequadas e insuficientes para garantir esses fins, tornando necessária a prisão cautelar.

Isto posto, com base nos artigos 312 e 313, I, do CPP, acolho a representação da Autoridade Policial e DECRETO A PRISÃO PREVENTIVA DE IVANILSON SANTANA MATIAS, devidamente identificado nos autos, com fundamento na necessidade de garantia da ordem pública e da aplicação da lei penal”. (Processo n. 0800195-28.2025.8.14.0060, ID 136039265, grifo nosso).

Nesse contexto, incide a jurisprudência pacífica das Cortes Superiores no sentido de que “a gravidade concreta do crime e o risco de reiteração delitiva constituem fundamento idôneo para a decretação e manutenção da prisão preventiva” (STJ,
AgRg no RHC n. 211.361/PR
, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 26/03/2025), situação retratada nos autos.

Outrossim, é pacífico o entendimento da Corte Especial que “a fuga do distrito da culpa é fundamento válido à segregação cautelar, forte da asseguração da aplicação da lei penal” (STJ,

AgRg no HC n. 865.559/MA
, relator Ministro Antônio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, j. 15/04/2024).

Ressalte-se, por oportuno, que “a prisão preventiva não caracteriza antecipação de pena e não viola a presunção de inocência, por não constituir reconhecimento definitivo de culpabilidade” (STJ,
AgRg no HC n. 828.065/MG
, relator Min. Jesuíno Rissato, Desembargador Convocado do TJDFT, Sexta Turma, j. 27/11/2023).

Por fim, “as condições subjetivas favoráveis do acusado, por si sós, não impedem a prisão cautelar, caso se verifiquem presentes os requisitos legais para a decretação da segregação provisória”, sendo que “as circunstâncias que envolvem os fatos acima delineados demonstram que outras medidas previstas no art. 319 do CPP não surtiriam o efeito almejado para a proteção da ordem pública” (STJ,
AgRg no RHC n. 175.202/RS
, relator Ministro Antônio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, j. 08/05/2023).

Diante do exposto, conheço parcialmente da impetração e, nessa extensão, denego a ordem.

É como voto.

Desembargadora
KÉDIMA LYRA

Relatora

Belém, 14/05/2025